Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA, INVALIDADE OU ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA No 942/STJ. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INICIAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE. SUCUMBÊNCIA. EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. DISTRIBUIÇÃO. OBSERVADOS.

1. “Na ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61, da Lei no 7.357/85, não se exige que o autor decline, na inicial, a vinculação entre a causa de pedir e a relação que deu origem à cártula, tendo em vista a natureza cambial do cheque. Contudo, caso o cheque não tenha circulado, é possível a discussão da causa que deu origem à emissão das cártulas, de modo que a possibilidade de cobrança do título passa a depender da validade da relação jurídica havida entre o emitente do cheque e seu destinatário.” (Acórdão 1289721, 07090432420198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Não demonstrada a inexistência, a invalidade do débito ou a ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque (CPC, art. 373, II), deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, amparar a condenação do devedor ao pagamento do valor descrito no título.

3. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” (STJ, Tema 942).

4. A improcedência, em sentença, do pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica, sem instauração de incidente, evidencia a sucumbência do autor quanto ao pleito, o que permite a sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

5. Inexiste irregularidade na fixação de honorários advocatícios com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC e, por conseguinte, na distribuição da sucumbência feita em conformidade com o percentual de êxito das partes (CPC, art. 86).

6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e não provido.